Tribunal: TCU
Processo: 014.889/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 731/2023-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração opostos por Clóvis Renato Numa Peixoto Primo contra o Acórdão 2250/2022-TCU-Plenário , que corrigiu, por inexatidão material, o Acórdão 121/2021-TCU-Plenário , para incluir em seu subitem 9.3.7 a Tabela 19 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre execução física e financeira. Considerando que os pareceres que antecederam o acórdão embargado, da Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura e do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), opinaram no sentido de renovar a citação do Sr. Clóvis Renato Numa Peixoto Primo, com abertura de novo prazo para apresentar alegações de defesa complementares ou recolher aos cofres da Eletrobras Eletronuclear S. A. os valores que lhe são imputados (peças 430 e 439); considerando que, a despeito de estar implícito novo prazo quando da realização de nova citação, o acórdão recorrido deixou de mencionar expressamente a abertura de novo prazo ante as mudanças efetuadas na deliberação; considerando, portanto, que deve ser reconhecida a omissão em relação ao prazo no acórdão embargado; considerando que nos termos do art. 279 do Regimento Interno desta Corte cabe embargos de declaração contra decisão que determinar a realização de citação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, IV, 279 e 287 do Regimento Interno, em conhecer dos embargos, no mérito dar-lhes provimento e conceder-lhes efeitos infringentes, de modo a renovar o prazo da citação original estabelecido no subitem 9.3 do Acórdão 121/2021-TCU-Plenário , para que o embargante apresente alegações de defesa complementares ou recolha aos cofres da Eletrobras Eletronuclear S. A. os valores dos débitos que lhe são imputados no acórdão embargado. 1. Processo TC- Processo 014.889/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.300/2018-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Andrade Gutierrez Engenharia S/a (17.262.213/0001-94); Andrade Gutierrez S/a (17.262.197/0001-30); Antonio Carlos Tavares Frederico (XXX.802.646-XX); Arcadis Logos S.a. (07.939.296/0001-50); Clovis Renato Numa Peixoto Primo (XXX.592.440-XX); Concremat Engenharia e Tecnologia S/a (33.146.648/0001-20); Diogenes Salgado Alves (XXX.643.546-XX); Eduardo Salem (XXX.564.797-XX); Flavio David Barra (XXX.853.226-XX); Gustavo Ribeiro de Andrade Botelho (XXX.882.437-XX); Jose Augusto Ramos do Amaral (XXX.933.140-XX); Jose Roberto Custodio de Lima (XXX.267.528-XX); Jose Yaiti Matsuyama Filho (XXX.847.757-XX); José Eduardo Brayner Costa Mattos (XXX.885.787-XX); João Campos da Silva Junior (XXX.311.787-XX); Julio Cesar Ferreira de Carvalho (XXX.598.517-XX); Luiz Antonio de Amorim Soares (XXX.971.157-XX); Luiz Manuel Amaral Messias (XXX.581.707-XX); Lúcio Dias Batista Ferrari (XXX.760.058-XX); Othon Luiz Pinheiro da Silva (XXX.734.037-XX); Otávio Marques de Azevedo (XXX.364.566-XX); Paulo Cesar da Costa Carneiro (XXX.966.037-XX); Rogerio Cesar Neves Aranha (XXX.945.187-XX); Rogério Nora de Sá (XXX.039.917-XX); Sergio Russ Fernandes (XXX.951.117-XX); Wilson Jorge Montalvão (XXX.589.007-XX). 1.3. Recorrente: Clovis Renato Numa Peixoto Primo (XXX.592.440-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.a. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados; Comissão Nacional de Energia Nuclear; Eletrobrás Termonuclear S.a.. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5.1. Ministro que se declarou impedido nos autos: Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Mauro Porto (12878/OAB-DF), representando Luiz Antonio de Amorim Soares; Patrícia Guercio Teixeira Delage (90.459/OAB-MG), Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF) e outros, representando Otávio Marques de Azevedo; Ana Flavia Rodrigues Araujo, Marcelo Marques Galo e outros, representando Eletrobrás Termonuclear S.a.; Mauro Porto (12878/OAB-DF), representando Luiz Manuel Amaral Messias; Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF), Patrícia Guercio Teixeira Delage (90.459/OAB-MG) e outros, representando Andrade Gutierrez Engenharia S/a; Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF), Patrícia Guercio Teixeira Delage (90.459/OAB-MG) e outros, representando Andrade Gutierrez S/a; Patrícia Guercio Teixeira Delage (90.459/OAB-MG), Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF) e outros, representando Rogério Nora de Sá; Ricardo Barretto de Andrade (32136/OAB-DF), Mariana Mello Lombardi (53879/OAB-DF) e outros, representando José Eduardo Brayner Costa Mattos; Vânia Alves Ferreira, representando Centrais Elétricas Brasileiras S.a. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados; Sidnei Furlan, Maria Cristina Lopes Girão Moreira e outros, representando Agência Nacional de Energia Elétrica; Patrícia Guercio Teixeira Delage (90.459/OAB-MG), Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF) e outros, representando Flavio David Barra; Patrícia Guercio Teixeira Delage (90.459/OAB-MG), Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF) e outros, representando Clovis Renato Numa Peixoto Primo; Belisário dos Santos Júnior (24.726/OAB-SP), Rubens Naves (19.379/OAB-SP) e outros, representando Arcadis Logos S.a.. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.